Tribunal: TJSP
Processo: 2056482-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração. Prescrição. Inocorrência. Pretensão exercida pouco logo depois de operado o inadimplemento absoluto. Vícios, no mais, não identificados. Mero inconformismo com o entendimento adotado. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Prescrição. Inocorrência. Pretensão exercida pouco logo depois de operado o inadimplemento absoluto. Vícios, no mais, não identificados. Mero inconformismo com o entendimento adotado. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante FUNDO DE INVESTIMENTO EM D. CRED. NÃO P. F COBALTO
FINANCEIRO, REP. POR BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL
(BRASIL),
são
embargados
JOUBERT
VIDAL
MOLINARI,
MÁRCIO
ALESSANDRO FATIGATTI, DANIELE SION RODRIGUES FATIGATTI,
DÉBORA TAKIE YAMADA, RAFAEL ZAMARIAN LEONHARDT, SIMONE
GROPO ALVARES, CARLOS EDUARDO GOMES ALVARES, MÁRCIA
RIBEIRO DOS SANTOS TOLEDO PIZA,, JOSÉ BENTO TOLEDO PIZA,
SILVANA HNATIUK,, MAURÍCIO GUIMARÃES CURY, MARIA HELENA
LEAL OSORIO, GLÁUCIA OLIVEIRA FELICIANO DA SILVA, RAPHAEL
ATHANAZIO, NIVALDO JOSÉ CHIOSSI JÚNIOR, MARIA SÍLVIA VETERE,
IGOR VELTMAN, MARJAN KOZLOWSKI, ANA LUCIA MOURE SIMÃO
CURY, COSTA FORTUNA FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. e
RIVIERA BRASIL NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Fundo de Investimento em D. Cred. Não P. F Cobalto Financeiro,
rep. por BANIF-Banco Internacional do Funchal (Brasil)
Embargdos: Joubert Vidal Molinari, Márcio Alessandro Fatigatti, Daniele Sion
Rodrigues Fatigatti, Débora Takie Yamada, Rafael Zamarian Leonhardt,
Simone Gropo Alvares, Carlos Eduardo Gomes Alvares, Márcia Ribeiro dos
Santos Toledo Piza,, José Bento Toledo Piza, Silvana Hnatiuk,, Maurício
Guimarães Cury, Maria Helena Leal Osorio, Gláucia Oliveira Feliciano da
Silva, Raphael Athanazio, Nivaldo José Chiossi Júnior, Maria Sílvia Vetere,
IGOR VELTMAN, Marjan Kozlowski, Ana Lucia Moure Simão Cury, Costa
Fortuna Fundações e Construções Ltda. e Riviera Brasil Negócios e
Participações Empresariais Ltda
Perito: Riscalla Elias Junior, Marcelo Perrone Sznifer, LUIZA MARIA
IRINEU DE SOUZA BARRADAS, SÉRGIO AUGUSTO CHAVAGLIA
BARRADAS, Prefeitura Municipal de Santos, Payneiras Empreendimentos e
Participações Ltda, Macuco Engenharia e Construções Ltda, Sondosolo
Geotecnia e Engenharia Ltda., Gladys Elias, Silmara Chucri Elias, ALINE
PERRONE SZNIFER, Wagner Avelino Boeri Ferrari, Jaqueline Elias Ferrari,
Andre Luiz Simoes de Andrade, Giselda Elias Andrade, Nena Estefan Elias,
DANUBIO FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO, POSTALIS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS
e
Riviera
Santos
Empreendimentos
Imobiliarios Ltda
Comarca: Santos
Voto n. 10871
Embargos
de
declaração.
Prescrição.
Inocorrência.
Pretensão exercida pouco logo depois de operado o
inadimplemento
absoluto.
Vícios,
no
mais,
não
identificados. Mero inconformismo com o entendimento
adotado. Somente é admitida a revisão do julgado em
decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição
ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do
art. 1.022 do CPC/2015. Embargos de declaração
conhecidos, porém, rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em
acórdão lavrado às fls. 1125/1153, deu provimento ao agravo de
instrumento interposto por Joubert Vidal Molinari e outros para, nos
autos do incidente de concurso de credores instaurados no processo
de execução de origem: (i) reconhecer o privilégio do crédito oriundo
do que os agravantes pagaram à incorporadora, em intepretação
extensiva do art. 43, III, da Lei n. 4.591/64; (ii) autorizar a participação
no concurso de credores, com a ressalva de que eventuais
levantamentos estão condicionados ao ajuizamento de execução e ao
deferimento pelo Juízo competente; (iii) declarar a ineficácia das
hipotecas averbadas na matrícula do terreno em relação aos
agravantes, nos limites do preço por eles pago à incorporadora.
Fundo de Investimento D. C. Não Padronizados F
Cobalto Financeiro, representado por BANIF-Banco Internacional do
Funchal (Brasil) S/A, credor hipotecário, opõe embargos de declaração.
Alega, em síntese: (i) prescrição da pretensão dos credores ora
embargados, uma vez que o termo inicial para vindicar a restituição
dos valores pagos ao abrigo do contrato de promessa de compra e
venda se deu com o descumprimento contratual, e não com a
arrematação do imóvel onde seria implantado o empreendimento; (ii)
o privilégio creditório se submete a rol legal taxativo e somente pode
ser exercido, no concurso singular, mediante prévia penhora; (iii) a
garantia real a ele conferida assegura recebimento do produto da
arrematação em ordem prioritária; (iv) a súmula 308 do Superior
Tribunal de Justiça não pretere qualquer credor hipotecário, senão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
aquele que figura como agente financeiro do empreendimento,
posição por ele não ocupada; (v) referido enunciado foi editado à luz
da preocupação de assegurar o direito à moradia, de maneira que não
se aplica ao caso vertente, em que a frustração do empreendimento
acarretou mera pluralidade de dívidas pecuniárias.
Requer
pronunciamento
específico
sobre
essas
questões.
É o relatório.
Conhece-se do embargos de declaração, porque
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausente
qualquer dos vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC.
Não prospera a inovada arguição de prescrição.
Segundo considerado no v. acórdão, o termo inicial para
reclamar a restituição dos valores pagos, efeito imediato da resolução
por inadimplemento absoluto, foi a data da arrematação do terreno da
incorporação nos autos da execução de origem, isto é, em 12.12.2018,
conforme auto de de fls. 1010/1011.
Confira-se:
“A superveniente expropriação do
terreno nos autos de origem (cf. auto de
arrematação de fls. 1010/1011) fez rescindir
os contratos preliminares celebrados entre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
agravantes e a agravada Riviera Brasil, esta
posteriormente sucedida por Estrasburgo
Incorporação SPE Ltda. A arrematação tornou
impossível
a
obrigação
contraída
pela
promitente vendedora, sendo desnecessário,
diante do inquestionável evento e da certeza
de suas consequências jurídicas, a obtenção
de tutela constitutiva negativa para formalizar
o fim do negócio.
Sendo certa a resolução por
inadimplemento
absoluto
da
promitente
vendedora, as partes são imediatamente
reconduzidas ao status quo ante, assegurando-
se aos promitentes compradores a quantia
despendida
no
cumprimento
de
suas
respectivas obrigações, sem prejuízo da
apuração, em sede própria, das perdas e
danos (arts. 389 e 475 do CC, art. 6o, VI, do
CDC e art. 43, II, da Lei n. 4.591/65)”.
Tendo em vista que os embargados manifestaram-se
logo em seguida nos autos de origem (ao longo de janeiro de 2019),
reclamando a satisfação de seus respectivos direitos, não há que se
falar em prescrição.
No que tange à irresignação em relação à caracterização
do privilégio e à necessidade de prévia penhora, o v. acórdão indicou o
privilégio à luz do art. 43, III, da Lei n. 4.591/65 e a compreensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
relativa à desnecessidade do referido ato processual para o fim de
exercer mencionado direito material.
À colação a passagem de relevo:
“Quanto à natureza do direito
creditório à restituição do que foi pago, o art.
43, III, da Lei n. 4591/65 dispõe que: “Art. 43.
(...) III - Em caso de falência do incorporador,
pessoa física ou jurídica, e não ser possível à
maioria
prosseguir
na
construção
das
edificações, os subscritores ou candidatos à
aquisição
de
unidades
serão
credores
privilegiados pelas quantias que houverem
pago
ao
incorporador,
respondendo
subsidiariamente os bens pessoais deste”.
Não
obstante
a
lei
tenha
conferido o privilégio em concurso universal,
não se vislumbra óbice ao emprego da
interpretação extensiva para contemplar o
mesmo privilégio no concurso singular.
Se o escopo da norma foi
resguardar o promitente comprador em face
do risco de quebra da incorporadora, negar o
privilégio no concurso singular, mormente
diante da impossibilidade jurídica de execução
contratual
e
dos
notórios
indícios
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
insolvência da incorporadora, significaria
frustrar
a
finalidade
perseguida
pelo
legislador.
Entendimento diverso, no sentido
de que o caráter privilegiado do crédito do
promitente comprador somente exsurgiria na
hipótese de concurso universal e não de
concurso singular, significaria dizer que o
credor, nas condições em que se encontram os
agravantes, deve ansiar pela falência da
incorporadora, situação muito mais deletéria,
a fim de lograr defender seus interesses com
melhor desenvoltura.
Não é preciso dizer que tal
discrepância acena para absoluta afronta ao
princípio constitucional da isonomia, derivado
do princípio maior da dignidade da pessoa
humana, prestigiando alguns credores em
detrimento de outros, muito embora todos se
encontrem em situação de inquestionável
hipossuficiência na cadeia produtiva complexa
que consubstancia a incorporação imobiliária.
Portanto, o direito à restituição
dos valores pagos pelo promitente comprador
tem privilégio legal, nos termos do art. 43, III,
da Lei n. 4.591/65, sendo cabível, no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
9
vertente, a interpretação extensiva para
estender esse privilégio ao concurso singular
desencadeado da alienação judicial do terreno
em que seria construída a edificação.
Definida a questão do privilégio,
analisa-se o tema concernente à falta de
penhora.
A princípio, a penhora é requisito
para participação do concurso de credores,
pois confere ao exequente preferência sobre o
bem constrito, nos termos do art. 797 do CPC.
Todavia, essa preferência é de
natureza exclusivamente processual. Além
dela, o art. 958 do Código Civil institui os
títulos legais de preferência de direito
material, que são os privilégios e os direitos
reais (“Os títulos legais de preferência são os
privilégios e os direitos reais”).
Consoante o art. 908, §2o, do CPC,
“não havendo título legal à preferência, o
dinheiro
será
distribuído
entre
os
concorrentes, observando-se a anterioridade
de cada penhora”. Esse dispositivo prioriza os
créditos com títulos legais de preferência,
devendo o direito creditório respectivo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
10
saldado
em
primeiro
lugar,
independentemente de penhora, que subsiste
necessária para definição da ordem de
satisfação dos créditos quirografários.
Assim, a propósito, entendeu o
Superior Tribunal de Justiça ainda sob égide
do CPC/73, no sentido de que "não é possível
sobrepor uma preferência processual a uma
preferência de direito material. O processo
existe para que o direito material se
concretize" (REsp 159930/SP, Rel. Ministro Ari
Pargendler, Terceira Turma, julgado em
06/03/2003).
Nessa
ordem,
se
o
crédito
privilegiado tem preferência sobre a penhora,
excluí-lo do concurso de credores implicaria
negar a existência desse atributo. Por isso,
uma vez reconhecido, diante da aparente
insolvência da incorporadora, o privilégio dos
créditos dos agravantes, deve-se a eles
assegurar
a
habilitação
no
concurso
instaurado na execução de origem.
Não obstante, não há como
ignorar o fato de que os recorrentes se
limitaram a intervir incidentalmente no feito,
sem ajuizar execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
11
Embora seja possível entrever o
direito creditório, a instauração do processo
executivo é indispensável para observância do
devido processo legal, especialmente no que
concerne à manifestação da incorporadora,
seja por meio de embargos, seja por outro
expediente. Dispensar o processo de execução,
além de distorcer o devido processo legal,
estimularia
o
oportunismo
do
credor
preferencial, que optaria por se manter inerte
enquanto outro, diligente, adota medidas a
seu alcance, conduzindo o feito da pesquisa de
bens à arrecadação do produto da alienação.
Por esses motivos, conquanto
assegurada a participação dos agravantes no
concurso de credores, apurando-se a ordem de
preferência,
eventual
levantamento
do
produto da arrematação, por parte dos
referidos agravantes, está condicionada ao
ajuizamento
de
ação
de
execução,
assegurando-se à incorporadora devedora o
devido processo legal”.
Relativamente
às
considerações
concernentes
à
interpretação da súmula 308 do STJ, especialmente para o fim de
conferir prioridade ao promitentes compradores frente à garantia
hipotecária, o aresto também trouxe fundamentos de forma clara e
exauriente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
12
Novamente segundo o v. aresto:
“Definida a natureza do crédito e
a possibilidade de habilitação no concurso,
remanesce
a
discussão
acerca
da
aplicabilidade da tese consolidada na Súmula
308 do Superior Tribunal de Justiça (“A
hipoteca firmada entre a construtora e o
agente financeiro, anterior ou posterior à
celebração da promessa de compra e venda,
não tem eficácia perante os adquirentes do
imóvel”).
A matrícula do terreno indica três
hipotecas (R17, R18 e R19 às fls. 749 e 750 dos
autos
do
agravo
n.
2053508-60.2019.8.26.0000). A primeira foi
prestada a Danúbio Fundo de Investimentos
Renda Fixa Crédito Privado, em 09.01.2012,
para garantir dívida oriunda de cédula de
crédito imobiliário. As demais, de segundo e
terceiro graus, foram garantidas a BANIF

Banco Internacional do Funchal (Brasil) S/A,
em 25.07.2013, em contrapartida a dívidas
representadas em cédulas de crédito bancário.
Os agravantes sustentam que as
hipotecas são ineficazes em relação aos
direitos adquiridos por meio da celebração dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
13
contratos preliminares, uma vez que, na
condição
de
promitentes
compradores,
assumiram unicamente o pagamento pelas
respectivas unidades, e não a dívida contraída
pela incorporadora.
De fato, razão lhes assiste.
Conquanto operada a resolução
dos contratos preliminares, a ineficácia das
hipotecas subsiste em relação ao direito de
reaver a importância paga à incorporadora,
aplicando-se, à luz da função social do
contrato (art. 421 do CC) e da boa-fé objetiva
(art. 422 do CC), a ratio adotada pelo Superior
Tribunal de Justiça na edição do referido
verbete sumular.
Como é cediço, os postulados
clássicos
da
autonomia
privada
e
da
relatividade dos efeitos contratuais convivem
com os princípios da boa-fé objetiva e da
função
social,
de
maneira
que,
antes
examinados exclusivamente pela perspectiva
inter partes, os contratos hodiernamente
irradiam efeitos externos e influenciam a
esfera jurídica de terceiros.
A esse respeito, Melhim Namem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
14
Chalhub, com apoio em Gustavo Tepedino,
leciona:
(...)
A par da função social, a boa-fé
objetiva, positivada no art. 422 do Código Civil
e no art. 4o, III, do Código de Defesa do
Consumidor, permeia o contexto contratual,
das tratativas à conclusão, impondo aos
contratantes o respeito às expectativas
criadas segundo a funcionalidade econômico-
social do negócio.
Sob essa óptica, na modalidade
contatual em questão, a alienação das
unidades imobiliárias expressa a finalidade
precípua da incorporação imobiliária. Ao
aderir ao negócio, o promitente comprador,
mediante cumprimento da contrapartida,
nutre a legítima expectativa de receber sua
unidade e concretiza a função econômico-
social da incorporação.
É nesse sentido que, uma vez se
comprometendo
a
adquirir
a
unidade
imobiliária, o comprador ou promitente
comprador não pode ser afetado pelo direito
de sequela de instituição financeira que tem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
15
seu favor hipoteca sobre o terreno da
incorporação. Admitir o contrário feriria a
expectativa
do
adquirente,
impondo-lhe
desvantagem exagerada e comprometendo o
sucesso do empreendimento.
Partindo desses fundamentos, o
Superior Tribunal de Justiça, em tutela do
promitente comprador de boa-fé, consolidou
entendimento acerca da ineficácia, em relação
ao adquirente de unidade imobiliária, da
hipoteca prestada ao agente financiador do
empreendimento. Ao financiador caberia
resguardar a solvabilidade do empréstimo por
outros mecanismos, notadamente a cessão
fiduciária sobre os créditos da incorporadora
nos contratos de compromisso de compra e
venda.
A
despeito
de
concebida
inicialmente à luz dos contratos regidos pelo
Sistema Financeiro da Habitação, a tese
esteve alicerçada nos princípios da boa-fé e da
função social do contrato, precisamente no
que tange à quebra da confiança depositada
pelo adquirente e à frustração do objetivo da
incorporação.
Em um dos votos paradigmas, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
16
Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no julgamento
do REsp 187.940/SP, assim sustentou:
Ainda que não houvesse regra
específica traçando esse modelo, não poderia
ser diferente a solução. O princípio da boa-fé
objetiva impõe ao financiador de edificação
de unidades destinadas à venda aprecatar-se
para receber o seu crédito da sua devedora
ou sobre os pagamentos a ela efetuados
pelos terceiros adquirentes. O que se não lhe
permite é assumir a cômoda posição de
negligência na defesa dos seus interesses,
sabendo que os imóveis estão sendo
negociados e pagos por terceiros, sem tomar
nenhuma medida capaz de satisfazer os seus
interesses, para que tais pagamentos lhe
sejam feitos e de impedir que o terceiro sofra
a perda das prestações e do imóvel. O fato de
constar do registro a hipoteca da unidade
edificada em favor do agente financiador da
construtora não tem o efeito que se lhe
procura atribuir, para atingir também o
terceiro adquirente, pois que ninguém que
tenha adquirido imóvel neste país, financiado pelo SFH, assumiu a
responsabilidade de pagar a sua dívida e
mais a dívida da construtora perante o seu
financiador. Isso seria contra a natureza da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
17
coisa, colocando os milhares de adquirentes
de imóveis, cujos projetos foram financiados
pelo sistema, em situação absolutamente
desfavorável, situação essa que a própria lei
tratou claramente de eliminar. Além disso,
consagraria abuso de direito em favor do
financiador que deixa de lado os mecanismos
que a lei lhe alcançou, para instituir sobre o
imóvel - que possivelmente nem existia ao
tempo do seu contrato, e que estava
destinado a ser transferido a terceiro, - uma
garantia hipotecária pela dívida da sua
devedora,
mas
que
produziria
necessariamente efeitos sobre o terceiro.
Forte nessas razões, as quais
vieram a ser reiteradamente adotadas, o
Tribunal da Cidadania editou a mencionada
Súmula 308, que, inclusive, foi estendida aos
demais casos de incorporações imobiliárias.
(...)
Na espécie, a ressaltar a quebra
da expectativa dos adquirentes, as três
hipotecas gravadas na matrícula do terreno
foram
constituídas
posteriormente
às
celebrações dos compromissos de venda e da
averbação do memorial da incorporação na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
18
matrícula.
Enquanto
aludidos
contratos
foram celebrados entre 2008 e 2009 (fls.
166/183,
213/223,
251/261,
279/296,
325/338,
360/377,
447/463,
511/528,
572/589,
633/651,
712/729,
775,
792,
885/903), as garantias hipotecárias foram
averbadas
muito
tempo
depois,
em
09.01.2012 e 25.07.2013 (fls. 749/750 dos
autos
do
agravo
n.
2053508-60.2019.8.26.0000).
Ora,
quando
optaram
por
oferecer empréstimo à incorporadora, os
credores hipotecários Danúbio e BANIF tinham
conhecimento da destinação do terreno à
incorporação e, como tal, tinham, ou deveriam
ter, ciência da alienação aos promitentes
compradores
das
frações
ideais
correspondentes às unidades que seriam
erigidas.
Ainda
que
esses
contratos
individuais não tenham sido averbados em
matrícula, a comercialização das frações
ideais relativas às unidades imobiliárias, como
exaustivamente sustentando, é o escopo
primordial da incorporação, sendo essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
19
realidade de conhecimento das entidades
financiadoras da incorporadora.
De outra parte, depois de se
comprometer a vender as frações ideais do
terreno, a incorporadora não mais mantinha o
direito de dispor do bem, aí incluído o direito
de gravá-lo com ônus real. Em outros termos,
conquanto válida, a hipoteca seria ineficaz aos
promitentes compradores, pois a dona do
imóvel não era titular do aludido atributo
dominial.
Essa compreensão, aliás, já foi
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
CPC/73.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO
REGISTRADO. NATUREZA JURÍDICA. EFEITOS.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AFASTADA. AUSÊNCIA DO
REGISTRO DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO
E DEMAIS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ART.
32 DA LEI No 4.591/1964. ÔNUS DA
INCORPORADORA.
NULIDADE
AFASTADA.
SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
20
tribunal de origem pronuncia-se de forma
clara e precisa sobre a questão posta nos
autos.
2.
O
descumprimento,
pela
incorporadora, da obrigação prevista no art.
32 da Lei 4.591/64, consistente no registro do
memorial de incorporação no Cartório de
Imóveis e dos demais documentos nele
arrolados,
não
implica
a
nulidade
ou
anulabilidade do contrato de promessa de
compra e venda de unidade condominial.
Precedentes. 3. É da natureza da promessa de
compra e venda devidamente registrada a
transferência, aos adquirentes, de um direito
real denominado direito do promitente
comprador do imóvel (art. 1.225, VII, do
CC/02). 4. A promessa de compra e venda gera
efeitos obrigacionais adjetivados, que podem
atingir terceiros, não dependendo, para sua
eficácia e validade, de ser formalizada em
instrumento público. Precedentes. 5. Mesmo
que o promitente-vendedor não outorgue a
escritura definitiva, não tem mais ele o poder
de dispor do bem prometido em alienação.
Está
impossibilitado
de
oferecê-lo
em
garantia ou em dação em pagamento de
dívida que assumiu ou de gravá-lo com
quaisquer ônus, pois o direito atribuído ao
promissário-comprador desfalca da esfera
jurídica do vendedor a plenitude do domínio.
6. Como consequência da limitação do poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
21
de disposição sobre o imóvel prometido,
eventuais negócios conflitantes efetuados
pelo promitente-vendedor tendo por objeto o
imóvel prometido podem ser tidos por
ineficazes em relação aos promissários-
compradores, ainda que atinjam terceiros de
boa-fé. 7. Recurso especial provido” (REsp
1490802/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018).
Nessa perspectiva, conferir primazia à garantia real constituída
posteriormente à alienação das quotas ideais
do terreno, além de desvirtuar a função social
da
incorporação,
quebraria
a
razoável
confiança investida pelos adquirentes e
conferiria eficácia a ato de disposição
encetado por proprietário que não mais tinha
esse atributo.
Por
outro
lado,
conquanto
Danúbio, por meio da quotista POSTALIS, e
BANIF aduzam não terem figurado como
agentes financeiros do empreendimento, certo
é que sabiam da destinação do terreno
hipotecado e da venda ou promessa de venda
das frações ideais, estando, pois, igualmente
subordinados ao dever da boa-fé.
Note-se, de modo especial, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
22
cédula de crédito imobiliário emitida a
Danúbio, credora hipotecária de primeiro
grau, continha expressa previsão de emprego
do
capital
no
empreendimento
Riviera
Residence (fl. 128, item 3).
Bem assim, os direitos creditórios
dos agravantes se sobrepõem às garantias
reais gravadas na matrícula, o que repercute
na prioridade, em relação aos credores
hipotecários,
sobre
o
produto
da
arrematação”.
Destaca-se, segundo o raciocínio desenvolvido e
estampado no v. acórdão, que o direito à moradia contempla a
preservação da verba poupada e destinada pelo promitente comprador
para aquisição de habitação.
Diante desses fundamentos, o embargante não está a
suscitar vícios, senão a manifestar inconformismo com a convicção
adotada. Para esse propósito, porém, deverá se valer do instrumento
processual adequado, se reputar presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Sendo assim, à míngua de vícios, mantém-se o v.
acórdão de fls. 1125/1153.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2056482-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
23
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora